Tribunal: TJMT
Processo: 0001616-39.2019.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001616-39.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EIDINELI DE SOUZA MOREIRA - CPF: 016.697.901-50 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 051.660.811-88 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), EIDINELI DE SOUZA MOREIRA - CPF: 016.697.901-50 (VÍTIMA), KAIK RIZO FAGUNDES - CPF: 033.351.641-99 (ASSISTENTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (ASSISTENTE), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), AUGUSTO MARINHOS FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1) ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS -

INSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO EVIDENCIADO - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3º DO ART. 180 DO CP - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP -

INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONANCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de bens furtados em poder da apelante, determina a inversão do ônus da prova de que a posse era lícita, impondo à acusada o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega. A mera alegação de desconhecimento de que os objetos eram produto de crime, não afasta o dolo e nem autoriza a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente quando, como
in casu
, a apelante adquire bens de considerável valor (três televisores), sem nota fiscal e alega, nas oportunidades em que foi interrogada, não se recordar do valor que teria pago por eles.

2 -
Embora admita ter adquirido o objeto de terceiros, sem a respectiva nota fiscal, não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvida, a apelante negue ter ciência de sua origem espúria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cristina da Silva Souza
, contra a sentença anexada sob Id.
153624516
, em que foi condenada como autora do crime previsto no
art. 180, do CP
, à pena de
1 ano
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
11 dias-multa
.

Em suas
razões
(Id.
153624567
), a Defesa requer a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando, em suma, que a apelante não sabia da origem ilícita dos produtos adquiridos (art. 386, VII, CPP).

Caso mantida a condenação, requer a
d
esclassificação
da conduta para receptação na modalidade
culposa

ou, ao menos, o reajuste da

pena reconhecendo-se a
atenuante de confissão espontânea
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
153624569
);
igualmente
em parecer, a d. PGJ, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
156342676
):

“Sumário: Apelação Criminal – Receptação dolosa – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório/desclassificatório – Receptação – Erro de tipo – A defesa sustenta que embora a ré estivesse com os objetos furtados (aparelhos de TV) em sua posse, não sabia que eram provenientes de crime – Inocorrência - No delito de receptação, o acusado deve comprovar que adquiriu o bem de forma regular – Precedente do STJ – A defesa não se desincumbiu do dever de provar a licitude da compra dos objetos – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida – Impossibilidade de desclassificação para modalidade culposa - Ausência de comprovação de boa-fé – Irrisório valor pago pelos televisores - 2. Pena – Atenuante da confissão – A defesa sustenta que a ré confirmou que possuía os bens, razão pela qual deve ser aplicada a atenuante da confissão – Impossibilidade – Embora a ré tenha confirmado a posse dos bens, negou que sabia da origem ilícita destes, portanto, negou que tenha praticado crime – A negativa em relação a uma elementar do tipo exclui a confissão – Juiz não utilizou a suposta confissão da ré como base para a condenação – Atenuante que não deve ser reconhecida. Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Cristina da Silva Souza
foi condenada
como autora do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, à pena de
1 ano
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
11 dias-multa
porque, no dia
23/04/2019, foi flagrada por policiais, em sua residência, na posse de 3 televisores que haviam sido furtados, semanas antes, das vítimas
Eidineli de Souza Moreira
e
Kaik Rizo Fagunde
: 1 TV 42”, marca LG, avaliada em R$ 1.450,00; 1 TV 32”, marca LG, avaliada em R$ 1.050,00; e 1 TV, marca LG, avaliada em R$ 1.050,00

Em resumo, a apelante afirma que comprou os televisores das pessoas de “Gustavo Neguinho” e “Tiene”, contudo,
não se recorda o valor que pagou
,
não tinha conhecimento de que os produtos eram objetos de furto
, e que os televisores eram um presente para sua mãe,

A defesa, então, diz que não há provas de que
Cristina
tenha cometido o crime de receptação, e que a condenação está baseada em ilações e conjeturas, devendo, pois, ser aplicado ao caso o brocardo
in dubio pro reo
.

As alegativas não me convencem.

Apesar de ter invocado a boa-fé,
o alegado desconhecimento da origem dos televisores não se sustenta porque, a
apelante, sequer foi capaz de esclarecer qual o preço que pagou pelos produtos, não me parecendo crível,
c.v
, que a
Cristina
, ingenuamente, tenha adquirido aqueles bens (de considerável valor)
sem nota fiscal
, de pessoas já conhecidas no meio policial pela prática de crimes de roubo e de furto (vide depoimento, em juízo,

do PM
Aluízio Pereira Morais
)
, sem nenhum cuidado de resguardar-se.

As circunstâncias, pois, não me permitem concluir que a apelante
não era, minimamente, conhecedora da
origem
criminosa dos televisores que “supostamente comprara” (digo isso porque sequer informou o valor pago pelos produtos encontrados na sua casa), porquanto a forma de aquisição, sem nota fiscal, de 3 televisões já demonstra a nebulosidade do negócio.

Oras, cabia a apelante o

dever de provar os fatos que alegou, no entanto, sequer explicou como adquiriu os televisores, ou mesmo como sabia que aquelas pessoas (apenas conhecidos do seu bairro) estavam vendendo daqueles produtos que queria doar para sua mãe.

Enfim, flagrada na posse dos bens produtos furtados semanas antes do flagrante (invertido, pois, o ônus da prova) mas, não tendo a apelante se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição e nem mesmo na desclassificação do crime para a modalidade culposa porquanto,
a simples afirmação de desconhecimento da
origem

ilícita
dos produtos não afasta o dolo da receptação, sendo o ônus da prova desse desconhecimento de quem o alega.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Por fim, também não há espaço para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Embora a apelante tenha confirmado que estava de posse dos bens, ela alegou que não sabia acerca da origem ilícita e, sendo assim, é evidente, ela não confessou o crime de receptação.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita” (STJ, AgRg no REsp nº 1.953.674/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 15/2/2022; STJ, AgRg no HC nº 643.377/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em: 05/10/2021).

Logo, afasto a pretendida circunstância atenuante da confissão espontânea.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023